Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Indenização proposta por JOSÉ ROBERTO SILVEIRA, saneou o feito, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, entre as partes em epígrafe. Diz a parte autora que se dirigiu à agência do banco réu para sacar as cotas do PASEP e se deparou com um saldo que entende irrisório. Irresignada sobre o baixo saldo, solicitou os extratos do PASEP e a microfilmagem completa de sua conta PASEP. Indagado sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta desde a sua inscrição o funcionário do banco réu informou que no banco de dados daquela instituição se reportavam apenas ao período a partir da sua admissão, não havendo nada referente ao período reclamado. De posse dos extratos verificou que as remunerações da sua conta do PASEP foram feitas aquém do que entende previsto para aqueles depósitos e também constatou diversas subtrações de valores, as quais não foram efetuadas pela parte autora. Requer: a) a condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta do PASEP da parte autora, a títulos de danos materiais, deduzido o valor já recebido, atualizado até a data do saque, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97), e correção monetária sobre todas as parcelas devidas; b) inversão do ônus da prova; c) compensação por danos morais, mediante o pagamento da quantia de R$ 5.000,00. As custas iniciais foram recolhidas (IDs 49887536 e 49887576). Citado, o réu apresenta contestação (ID 50709913). Alega como preliminares: a) a sua ilegitimidade passiva; a ausência de interesse de agir; denunciação a lide da União e consequente incompetência da justiça estadual; impugnação ao valor da causa; b) como prejudicial de mérito: a prescrição da correção monetária, alegando ser aplicável a prescrição quinquenal; c) no mérito: informa que a atualização foi feita de forma correta, e o Banco efetuou o pagamento da quantia do valor que se encontrava depositado; que não cometeu nenhum ilícito ou ilegalidade, tampouco reteve verbas, logo, nada há nada a ser reparado em sua conduta, de modo que a pretensão autoral de correção dos valores depositados referente ao PASEP deve ser julgada improcedente; pugna pela condenação da parte autora às verbas decorrentes da sucumbência. Veio réplica (ID n. 54718539). É, em síntese, o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme preceitua o artigo 357, do CPC. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O valor da causa indicado pelo autor é o proveito econômico que se pretende obter com a demanda, sendo a sua correção matéria adstrita o mérito. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DO ÔNUS DA PROVA Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. A parte autora, de seu lado, qualifica-se como consumidora para fins legais, pois é a tomadora do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijada da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. Nada obstante a incidência do CDC, não é o caso de deferir-se a inversão do ônus da prova em desfavor da parte fornecedora, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei 8078/90, pois, na hipótese dos autos, não se cogita de hipossuficiência técnica da parte autora para fazer a prova do direito que lhe ampara, sendo de notar, no particular, que a petição inicial já veio, inclusive, instruída com parecer técnico, a evidenciar a plena capacidade da parte autora em desincumbir-se do ônus probatório que legalmente lhe é cometido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP da parte autora, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). Ora, nestes autos a parte autora dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR O interesse de agir deve ser verificado sob o trinômio necessidade/adequação/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada, tem-se a presença do interesse de agir. Na espécie, a parte autora busca a correção monetária da sua conta do PASEP, contra a qual o banco réu se insurge. Vale dizer, é inegável a pretensão resistida autoral, sendo necessário o acionamento do Poder Judiciário para a sua satisfação. Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO COM A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL A denunciação da lide a União sofre vedação do art. 88 do CDC, que impede a intervenção de terceiros na situação retratada. Assim, a intervenção de terceiros pleiteada carece até mesmo de plausibilidade legal. Como consequência lógica da impossibilidade de denunciação da lide da União, assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF. Afasto, portanto, a possibilidade de denunciação da lide à União Federal e também a remessa dos autos à Justiça Federal. DA PRESCRIÇÃO A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. Diferentemente do que entende o autor, no entanto, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 08.8.2018 (ID 49887413, p. 5), toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto à parte autora indicar, em planilhas discriminadas, quais são os valores que supostamente foram subtraídos da conta PASEP do autor pelo banco réu, indicando-se data e valor, além dos índices que foram aplicados na correção dos depósitos. Faculto ao réu, de igual modo, a juntada de planilhas discriminadas, de modo a demonstrar os valores creditados em favor da parte autora, a fim de comprovar a correção dos créditos procedidos. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de quinze dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. Int. ” O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Insurge-se contra a rejeição das preliminares arguidas no que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, da necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal em razão da legitimidade passiva da União Federal, bem como em relação ao argumento de que deve ser reconhecida prescrição do direito de ação do Autor/Agravado. Pede a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e a legitimidade da União Federal e, subsidiariamente, para reconhecer a prescrição do direito de ação do autor. Preparo comprovado (ID 14339112). É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não há naquele dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de preliminar de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. Vale dizer que o tema tampouco pode ser objeto da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do diploma processual, tal como permitido pelo Superiror Tribunal de Justiça, pois não evidenciado prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT - 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Por isso, não conheço do recurso em relação à insurgência quanto à rejeição da preliminar de prescrição. No que diz respeito à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese, a rigor não ser passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso, interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, tenho que a referida matéria deve ser apreciada neste recurso, por um interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, estabelece a lei processual que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” À luz dos referidos dispositivos processuais, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. É que, a princípio, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão do Autor é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não aplicou corretamente a legislação incidente. Logo, ao menos nesse exame sumário, identifico relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo que entendo que a referida instituição bancária deve figurar no polo passivo da demanda. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, no que diz respeito à insurgência relativa à rejeição da preliminar de prescrição, por afigurar-se manifestamente inadmissível; na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator